Tribunal: STF
Processo: ARE 1494745
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Queixa-crime. Difamação. Art. 139 do Código Penal. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal estadual que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. II. Questão em discussão. 3. Alcance da imunidade material de vereadores, prevista no art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal. III. Razão de decidir. 4. No caso, há necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Ainda que assim não fosse, o mérito recursal se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria. 6. Precedentes. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental não provido.